Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso com fundamento em preclusão consumativa, uma vez que a decisão que fixou os índices de correção monetária e juros de mora foi proferida antes da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual instituiu nova forma de atualização de condenações em face da Fazenda Pública, constituindo matéria de ordem pública.
2. A incidência de correção monetária e juros de mora configuram obrigações de trato sucessivo, de forma a observar as legislações vigentes a cada período, conforme entendimento do STJ.
3. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.